Tribunal: TJMT
Processo: 1014606-53.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014606-53.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAO ALVES DE MEIRA - CPF: 432.950.021-34 (APELANTE), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ADAO ALVES DE MEIRA - CPF: 432.950.021-34 (APELADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ADÃO ALVES MEIRA E DESPROVEU O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA FUNDADO EM COBRANÇA NULA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia, mas manteve a cobrança de recuperação de consumo. O autor requer a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito. A concessionária postula a improcedência integral da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o TOI n. 168426873 e o débito dele decorrente são válidos sem prova de notificação regular do consumidor para ciência e acompanhamento da inspeção; e (
ii
) saber se o corte de energia fundado nesse débito enseja dano moral e se o valor arbitrado deve ser alterado.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de recuperação de consumo exige procedimento regular, com efetiva ciência do consumidor, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. No caso, não houve comprovação de notificação válida: o TOI não contém assinatura do consumidor, nem prova idônea da alegada recusa, e o aviso postal foi expedido apenas após a inspeção.

5. A irregularidade da notificação torna unilateral o procedimento administrativo e impõe a nulidade do TOI, com a consequente inexigibilidade do débito.

6. Sendo nula a cobrança e ausente prévio aviso regular, o corte do serviço essencial é ilícito e configura dano moral
in
re

ipsa
.

7. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da
Concessionária
desprovido. Recurso d
o Autor
parcialmente provido para declarar a nulidade do TOI n. 168426873 e a inexigibilidade do débito de R$ 1.318,33, mantida a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. É inexigível o débito de recuperação de consumo fundado em TOI sem prova de notificação válida do consumidor para acompanhamento da inspeção, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. O corte de energia fundado em cobrança nula e sem prévio aviso regular configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699; Súmula nº 326/STJ; TJMT, Apelação Cível n. 1009425-11.2024.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1015056-64.2023.8.11.0003, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recursos de apelação cível interpostos por
ADÃO ALVES MEIRA
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

contra a sentença proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
,
MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1014606-53.2025.8.11.0003, ajuizada pelo primeiro em face da segunda, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, mantendo, contudo, a exigibilidade do débito de recuperação de consumo,
fixando
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa,
pro rata
, suspensa a exigibilidade em relação ao autor (ID. 353303444).

Em suas razões (ID. 353303445),
ADÃO ALVES MEIRA
alega, em síntese, que a sentença apresenta contradição, pois validou o procedimento de recuperação de consumo mesmo após reconhecer a ausência de notificação prévia eficaz. Sustenta que a falta de ciência inviabilizou o seu acompanhamento na inspeção e tolheu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Requer, por isso, a declaração de nulidade absoluta do procedimento administrativo, a inexigibilidade do débito unilateral e a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID. 353303446), a
ENERGISA
alega, em síntese, que a cobrança efetuada decorre de exercício regular de direito, amparado na constatação formal de desvio de energia no ramal de entrada, cuja irregularidade externa dispensa perícia técnica no medidor
, d
efende
ndo
a plena legalidade da suspensão do serviço com lastro no Tema 699 do STJ e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente, afastando-se a condenação por danos morais.

A
ENERGISA
apresentou contrarrazões no ID. 353303852,
e,
ADÃO ALVES MEIRA
,
no ID. 353303851
,
pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recursos tempestivos
,
sendo
o
do Autor
isento de preparo
(ID.
355527393
)
, enquanto o da
ENERGISA S/A

foi devidamente preparado (ID.
355494870
).

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ADÃO ALVES MEIRA
pretende a declaração de nulidade do procedimento administrativo com a consequente inexigibilidade do débito e a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00, ao passo que a
ENERGISA
busca o reconhecimento da validade da cobrança e da legalidade da interrupção do fornecimento de energia, com a reforma da sentença para o afastamento integral da condenação ao pagamento de danos morais.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no
s
apelo
s
,
contudo,
tenho que
apenas
o recurso de
ADÃO ALVES MEIRA

comporta
provimento
em parte
.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

ADÃO ALVES MEIRA
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré através da unidade consumidora n° 6/135689-8; que, a empresa ré imputa-lhe um débito no importe de R$ 1.318,33 (um mil, trezentos e dezoito reais, trinta e três centavos), representada pelas faturas de recuperação de energia; que, houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência; que, o débito é ilegal e abusivo; que, procurou a empresa para solucionar a questão, mas não obteve êxito; que, não acompanhou a fiscalização, por isso, quer ser indenizado por danos morais, assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação da ré em danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 16.318,33 (dezesseis mil, trezentos e dezoito mil, trinta e três centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso.

Foi deferido o pedido de assistência judiciária, bem como determinada a citação da empresa ré, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, pugnando pela improcedência do pedido, com a condenação
da mesma
nos ônus
da
sucumbência. Junta documentos.

Houve impugnação.

Foi determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário. D E C I D O:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça inaugural, entendo que não há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que tomou
as providência
necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Inicialmente, verifica-se que o ato da empresa ré de cobrar pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo constatada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos que deixou de receber em virtude de tal anormalidade, conforme prevê a Resolução nº. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Entretanto, para que a cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no equipamento de medição instalado na unidade consumidora.

Em decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo.

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao procedimento administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito.

Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado por prepostos da empresa ré, no qual consta que o referido equipamento
encontrava-se
com irregularidade,
conforme demonstram as inúmeras fotografias colacionadas ao processo, as quais não restaram derruídas pela parte autora.

Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora da autora, verifico que
a mesma
foi notificada do ato levado a efeito
pelos prepostos da empresa ré, conforme se pode constatar pelos documentos colacionados no processo
.

Portanto, a concessionária de serviço público
-
Energisa comprovou que seguiu o procedimento prescrito pela ANEEL para a detecção de irregularidade no fornecimento de energia elétrica, de modo que a cobrança do débito dele decorrente constitui-se em exercício regular do direito.

Eis a jurisprudência:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011983-31.2016.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033571320228110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023)

Portanto, inequívoco que a empresa ré obrou com os cuidados pertinentes, não havendo nenhuma irregularidade a ser declarada, via de consequência, improcedente o pedido inicial
.

De outro
norte
, há que se pontuar que a empresa ré efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica junto à unidade consumidora instalada na residência do autor.

É certo que a concessionária de energia elétrica pode efetuar a suspensão, porém,
deve haver notificação
.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10150566420238110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Dessa forma, o corte no fornecimento de energia elétrica
sem a prévia notificação do consumidor
enseja a reparação civil
.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

(...) (TJ-SP - RI: 10004051320208260424 SP 1000405-13.2020.8.26.0424, Relator: Raphael Ernane Neves, Data de Julgamento: 10/03/2021)

(...) (TJ-RS - AC: 70082057126 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 05/11/2020)

Caracterizado, pois, o dano moral, passa-se a analisar o quantum indenizatório, que deve ser fixado diante da análise do caso concreto, atendendo-se ao caráter de punição do infrator, no sentido de que a parte ré seja desestimulada a incidir novamente em conduta lesiva a terceiros; e ao caráter compensatório em relação à vítima lesionada.

Deve o magistrado levar em consideração, ainda, a extensão dos prejuízos, a situação econômica do ofensor e do ofendido, e as circunstâncias do fato
lesivo, tomando as devidas cautelas para não tornar
inócuo
o caráter de punição a que visa esse tipo de compensação.

Já a finalidade punitiva consiste em uma espécie de castigo ao ofensor pelo dano causado. Pode ser compreendida pela teoria do valor do desestímulo, caracterizada pela condenação do infrator à reparação em valores elevados, como modo de inibir a reincidência da conduta lesiva em situações análogas, funcionando ainda como fator pedagógico.

O dano moral alcança valores ideais, não apenas a dor física ou o reflexo patrimonial. Repita-se, há duas diretrizes que merecem especial destaque: a finalidade da sanção reparatória, não no sentido de pena, mas, para que o ato abusivo não se repita, e a finalidade da reparação moral, que visa não à restauração do patrimônio da vítima, mas apenas proporcionar-lhe uma indenização compensatória pela lesão sofrida.

De maneira que, atento às circunstâncias concretas e, ainda, aos objetivos maiores a que busca o instituto da responsabilidade civil,
entendo que, no caso, a indenização por dano moral fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
ADÃO ALVES MEIRA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, com qualificação nos autos, condenando a empresa ré em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir do fato e correção monetária Taxa Selic contar desta decisão, ratificando a decisão Id 196927014.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Em face do julgamento parcial, os honorários e custas deverão ser proporcionais: 50% (cinquenta por cento), a cargo do autor e 50% (cinquenta por cento), a cargo da empresa ré, bem como as custas processuais, sendo que à parte autora aplica-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

(...
)
”
(ID.
353303444
)

(
g.n
.)

Como visto,
o
s

recursos cingem-se a
dois pontos fundamentais:

a validade do procedimento administrativo (TOI n. 168426873) que gerou o débito de R$ 1.318,33

e a legalidade da suspensão do fornecimento de energia e o dever de indenizar
, além do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação entre as partes é evidentemente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), dada a evidente hipossuficiência técnica da parte autora frente à
Concessionária de serviço público essencial, sujeita ainda à regulação da ANEEL, conforme dispõe a Lei n. 8.987/1995 e as Resoluções Normativas vigentes.

Pois bem.

Analisando detidamente o
Procedimento Administrativo
em questão, tenho que
a
ssiste
razão ao consumidor
A
pelante no tocante à inexigibilidade do débito, merecendo a sentença ser reformada neste ponto.

Isso porque a
Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, que regulamenta as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, estabelece que a apuração de irregularidades no consumo deve observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao consumidor a efetiva ciência do procedimento.

No caso em apreço, a
C
oncessionária lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI n. 168426873

em 19
/
11
/
2024, apontando
“
desvio de energia no ramal de entrada
”
. Contudo, a análise da prova documental revela um vício insanável na comunicação do ato ao usuário
, tendo em vista que o
campo de assinatura do documento encontra-se sem a identificação do consumidor, constando apenas a informação unilateral dos prepostos da ré
no sentido de que
“Consumidor recusou-se a assinar”
, o que não foi corroborado por perito ou
por
testemunha
, estando o referido
campo
igualmente
em branco
(ID.
353303437 -
Documento de comprovação (135689 TOI 168426873 19.11.2024)
- ID de origem 199725147
).

Mais grave ainda é a constatação de que a correspondência enviada para cientificar o autor acerca do procedimento e da respectiva cobrança (Aviso de Recebimento - AR)
foi postada somente em 03/12/2024
, c
onforme atesta o documento de rastreio juntado pela própria concessionária (ID. 353303436),
onde consta que
o AR n. YJ939088524BR
com previsão de entrega somente para 09/12/2024, sendo que a inspeção ocorreu em 19/11/2024.

Ora, a
ausência de notificação
prévia
válida fulmina a legalidade do procedimento
, tendo em vista que, a
o não garantir que o consumidor recebesse a
previamente
notificação, a distribuidora subtraiu do usuário a oportunidade
de acompanhar a inspeção, de requerer perícia técnica complementar
ou mesmo
de apresentar sua defesa na via administrativa, tornando o ato manifestamente unilateral e abusivo
.

Em casos como tais, a
jurisprudência deste
Sodalício
consolidou o entendimento de que a cobrança fundada em TOI unilateral, sem prova de efetiva notificação prévia, padece de nulidade absoluta
, conforme se vê
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
-
IRREGULARIDADE ALEGADA PELA CONCESSIONÁRIA
-
INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS
-
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
-
TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO
-
PROVAS UNILATERAIS
-
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
INDENIZAÇÃO MANTIDA
-
INCONFORMISMO
-
PRETENSA REDISCUSSÃO
-
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC
-
EMBARGOS REJEITADOS.

É ilegítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo quando a distribuidora de energia elétrica, embora amparada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não comprova a regular instauração do procedimento, notadamente a entrega do referido termo ao consumidor ou a observância das garantias mínimas do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010. A ausência de assinatura do consumidor e de comprovação da entrega do TOI ou de comunicação da avaliação técnica compromete a validade do ato administrativo e enseja a declaração de inexistência do débito
.

Caracterizado o defeito na prestação do serviço e o abalo moral causado ao consumidor, impõe-se a condenação à reparação por danos morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 927 do Código Civil. Manutenção do valor arbitrado a título de indenização, por atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1009425-11.2024.8.11.0002,
rel. Des.
Dirceu
d
os Santos,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
19/11/2025,
DJ
e
25/11/2025)
(
g.n
.)

Logo, caracterizada a unilateralidade do procedimento por flagrante falha na notificação, impõe-se dar provimento ao recurso do autor para declarar
a nulidade do TOI n. 168426873 e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito de R$ 1.318,33 a ele atrelado.

Superada a questão da higidez do débito, a tese da concessionária, que busca afastar a condenação por danos morais sob a justificativa de
“
exercício regular de direito
”
, cai por terra
.

É que a

ENERGISA
invoca o Tema 699 do STJ para legitimar a suspensão do fornecimento de energia
, ao passo que
o referido precedente repetitivo condiciona, expressa e inequivocamente, o corte administrativo ao prévio aviso ao consumidor.

Ora, se o próprio procedimento de apuração do débito restou viciado pela ausência de entrega da notificação (ID. 353303436), é evidente que o consumidor também não foi advertido
prévia
e
validamente
sobre a iminente suspensão do serviço essencial
- como, aliás, bem reconhecido pelo Juízo
a
quo
,
- razão pela qual a
interrupção do fornecimento de energia elétrica baseada em débito nulo e sem notificação prévia transmuda-se em conduta ilícita, caracterizando grave falha na prestação do serviço.

Como cediço, a
jurisprudência
também
é uníssona no sentido de que o corte indevido de serviço essencial configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
(presumido), prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, uma vez que a privação de energia elétrica afeta diretamente a dignidade e a rotina da unidade familiar
.
Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
-
RESPONSABILIDADE CIVIL
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
-
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. Nos termos da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige notificação prévia, o que não ocorreu no caso.

4. O valor arbitrado em primeira instância foi considerado elevado, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese
.
5. Recurso
parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:
"
A ausência de notificação prévia em corte de energia por inadimplência configura dano moral indenizável
, com redução do valor conforme critérios de razoabilidade
."” (TJMT
.
N.U 1015056-64.2023.8.11.0003,
rel. Dra.
Tatiane Colombo,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
06/11/2024,
DJ
e
14/11/2024)
(
g.n
.)

Assim, mostra-se escorreita e irretocável a responsabilização civil da
Concessionária
de Energia
decretada na origem.

No que tange ao valor da indenização,
pleito objeto de insurgências por ambas as partes,
o
Autor
requer a majoração para R$ 10.000,00, enquanto a
C
oncessionária pleiteia a sua minoração.

Com efeito, a
fixação do dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano
, no caso,
suspensão do serviço por aproximadamente 12 dias
,
e a capacidade econômica das partes, garantindo a função compensatória à vítima e o caráter pedagógico-punitivo ao fornecedor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, tenho que o
montante de R$ 4.000,00

arbitrado na sentença atende perfeitamente a estas balizas,
além de estar dentro da
média adotada por esta Câmara de Direito Privado em litígios semelhantes envolvendo corte indevido por ausência de notificação prévia
.

Diante disso, entendo que o
valor não comporta qualquer alteração, devendo ser desprovidas a pretensão de majoração formulada pelo autor e a pretensão de minoração formulada pela
C
oncessionária.

Frise-se, por oportuno, que
o provimento
parcial
do recurso do
A
utor para afastar a higidez do débito, impõe a readequação dos ônus sucumbenciais
, observado o
teor da Súmula 326 do STJ
, segundo a qual
a condenação
por danos morais
em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca,
de modo que
o autor
passa a sagrar-se
vencedor em todos os pedidos principais (inexistência do débito e condenação por dano moral).

Com tais considerações,

concluo
que o
desprovimento do recurso da Concessionária e o provimento parcial do recurso do autor é medida que se i
mpõe
, com a declaração da
nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito face à ausência de notificação para acompanhamento da inspeção
, m
ant
endo-
se
o
montante
fixado a título de danos morais, uma vez que
adequado ao caso e à jurisprudência desta
Corte
.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ADÃO ALVES MEIRA
, apenas para
DECLARAR

a nulidade do procedimento administrativo originado no TOI n. 168426873 e
, por consequência, a
inexi
gibilidade
do débito de R$ 1.318,33 dele decorrente
, mantendo os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Em razão da reforma
parcial
do julgado e
consequente
sucumbência mínima do Apelante
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.949.627/RJ)
,
ajusto

os ônus sucumbenciais para
condenar
a
Requerid
a
ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo o percentual fixado na origem,
devendo incidir, contudo, sobre o valor da condenação,
com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso d
a

ENERGISA
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro
no
art. 85, § 11, do CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026